Tribunal: STF
Processo: HC 191280
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Remição por estudo. Não se conhece, em regra, de writ empregado como sucedâneo de recurso ou de revisão criminal. Não preenchimento dos requisitos legais. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Hélio da Silva Sanches em favor de Dirceu Tavares Ferrão, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), que não conheceu do HC 517.422/SP.
    No curso da execução penal, o Juízo de Direito da Vara de Execução Criminal da Comarca de São Paulo/SP indeferiu pedido de remição da pena do reeducando por estudo. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA PELO ESTUDO À DISTÂNCIA. ART. 126, § 1º, DA LEP. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CNJ. ENTIDADE DE ENSINO NÃO CREDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 
    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, o que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. 
    II - "Não obstante o caráter de ressocialização do estudo, o art. 126 da Lei de Execução Penal e Resolução n.º 44 do Conselho Nacional de Justiça deixam evidente que a remição da pena pelo estudo depende da efetiva participação do Reeducando nas atividades educacionais. Tal efetividade está sujeita à valoração pelo Poder Público, que pode ser exercida por autoridade educacional ou, até mesmo, pelo sistema prisional local (art. 126, § 2.º, da LEP e art. 1.º, inciso I, da Resolução n.º 44/2013)" (HC 462.379/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2019). 
    III - "No caso, a Entidade não é conveniada com a Unidade Penitenciária, motivo pelo qual o Tribunal a quo entendeu pela impossibilidade de aferir a inidoneidade da declaração de conclusão dos cursos profissionalizantes. Para afastar essa percepção é imprescindível o reexame do acervo fático-probatório, o que é todo inviável no âmbito do habeas corpus" (HC 462.379/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 28/03/2019). No mesmo sentido, as decisões monocráticas desta Quinta Turma, todas do ano de 2019, nos HCs n. 516.182/SP, n. 506.705/SC e n. 478.721/SP. 
    Habeas corpus não conhecido.”
    No presente writ, o Impetrante argumenta, em síntese, o preenchimento dos requisitos autorizadores da remição da pena por estudo do paciente. Aponta que a aprovação e a conclusão do estudo pelo paciente foram devidamente certificadas pela instituição de ensino à distância. Requer, em medida liminar e no mérito, a remição da pena em 121 (cento e vinte um) dias da pena imposta ao paciente.
    Em 15.12.2020, indeferi a liminar. 
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, opina pelo indeferimento do habeas corpus.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    De qualquer modo, não é o caso de concessão da ordem de ofício, ausentes teratologia, ilegalidade manifesta ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    O Juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de remição da pena, assentou que “[o] sentenciado(a) juntou aos autos certificado emitido pelo “Conselho Brasileiro de Teologia”, que atesta a conclusão de curso de Teólogo Acadêmico de Nível Avançado (período de 01 de março de 2017 a 28 de fevereiro de 2018, com duração equivalente a 1460 horas)”, explicitando que “tal certificado é assinado tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei”. Aduziu, ainda, que “a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado e dos documentos acostados (fls.279/282), de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada”.
    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento ao agravo em execução, fundamentou sua decisão no fato de que “o certificado de conclusão de curso apresentado pelo agravante não satisfaz a referida exigência legal, mesmo porque foi assinado tão somente pelo Diretor da Academia de Orações do Conselho Brasileiro de Teologia (fls. 11), que, evidentemente, não possui a aptidão necessária para tanto”, sendo certo que “[n]o presente caso, contudo, o que se denota é que o curso realizado pelo agravante não foi promovido por entidade devidamente autorizada ou conveniada com o poder público para este fim” e prosseguiu “Em suma, conquanto a frequência a curso de ensino formal seja causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto, para que a remição se opere é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 126 da Lei de Execução Penal e na Recomendação nº 44/2013 do CNJ, mormente a apresentação de certificação pela autoridade educacional competente do curso realizado em instituição autorizada ou conveniada com o poder público, de modo que não há que se falar em violação ao entendimento preconizado no enunciado da Súmula 341 do Col. STJ”.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, aduziu que “a despeito de o estudo por parte dos apenados dever ser fomentado, fato é que, para a remição da pena, devem ser observados os ditames legais, sob pena de, à míngua de observância de regras mínimas à efetivação da benesse, não se respeitem as condições básicas de qualidade dos cursos realizados” e, ainda, que “para afastar a interpretação dada pelo eg. Tribunal estadual, seria necessário o revolvimento fático-probatório, inviável na via estreita deste mandamus, conforme já julgado por este eg. Tribunal Superior anteriormente”.
    Nesse contexto, na linha do parecer ministerial, “a negativa à remição fundou-se em justificativa idônea, mormente pela ausência de comprovação da certificação do curso realizado por Autoridade Educacional competente, por meio de documento que cumpra os requisitos do art. 126, §§ 1º e 2º, da Lei de Execução Penal e da Recomendação nº 44 de 26/11/2013, do Conselho Nacional de Justiça; exigência legal que não pode ser desprezada”.
    De outro lado, observo que o ato dito coator está parametrizado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pois para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘[a] ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora